Tribunal: TJMT
Processo: 1030231-47.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030231-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 016.879.848-40 (EMBARGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 016.879.848-40 (EMBARGANTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL GENÉRICO DE 30%. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE DAS CONSIGNAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS SEM ÔNUS PARA A AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação para reformar a sentença, determinando que a limitação dos descontos em folha de pagamento observe os limites previstos no Decreto Municipal nº 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935/2022, correspondentes a 35% para empréstimos consignados e 10% para cartão de crédito, calculados sobre o rendimento líquido da autora, respeitando-se o critério de antiguidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada, tendo enfrentado adequadamente a questão central da controvérsia.

É incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento às apelações interpostas nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL GENÉRICO DE 30%. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE DAS CONSIGNAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS SEM ÔNUS PARA A AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repactuação de dívidas para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a limitação dos descontos em folha de pagamento da servidora municipal deve observar o percentual de 30% dos rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não se limitou à repactuação de dívidas pelo rito da Lei nº 14.181/2021, mas também ao pleito de limitação dos descontos em folha de pagamento, com base no comprometimento do mínimo existencial.

A análise recursal deve se limitar à possibilidade de limitação das consignações em folha, uma vez que o juízo a quo indeferiu o pedido de repactuação de dívidas por ausência de cumprimento dos requisitos formais da Lei do Superendividamento.

A servidora pública municipal está sujeita ao Decreto Municipal nº 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935/2022, que estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% da remuneração líquida, sendo 10% para operações com cartões de crédito e 35% para as demais consignações facultativas.

Os descontos em folha da autora excedem os limites legais permitidos pelo Decreto Municipal. A limitação dos descontos deve corresponder à lei municipal que rege a matéria e não ao percentual de 30% determinado na sentença.

Deve ser observado o critério de antiguidade dos contratos, de modo que as consignações mais antigas, realizadas quando a autora ainda possuía margem consignável, devem prevalecer sobre as mais recentes.

A limitação dos descontos não exonera a autora dos contratos firmados, apenas alonga o prazo de pagamento e readequa as parcelas para se adequarem à limitação legal, sem qualquer ônus adicional para a devedora.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessidade de plano de pagamento, uma vez que o art. 104-A do CDC estabelece como requisito obrigatório para instauração do processamento a apresentação de proposta de plano de pagamento pelo consumidor superendividado, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Aponta omissão quanto à limitação dos descontos, sob o argumento de que a obrigação de retenção e limitação dos descontos é do órgão pagador, conforme previsto no art. 3º, III, da Lei 10.820/2003, não sendo possível exigir da instituição financeira o controle mensal da margem consignável.

Aduz que seria necessário definir os credores que deverão averbar no contracheque da autora, respeitando a ordem cronológica da contratação.

Defende a existência de contradição em relação à Lei de Superendividamento e ao Decreto nº 11.150/2022, pois a Lei nº 14.181/2021 estabelece um rito processual específico para as ações que visam seu enquadramento, como audiência de conciliação e proposta de plano de pagamento, o que não teria sido observado no presente caso.

Alega ainda que a embargada não comprovou a ausência do mínimo existencial, não apresentou declaração de imposto de renda, não comprovou a renda familiar e não demonstrou que os empréstimos consignados e cartão de crédito consignado indicados na inicial superariam as margens legais permitidas.

Argumenta também que, conforme o Decreto nº 11.567/2023, que alterou o Decreto nº 11.150/2022, o mínimo existencial passou a ser equivalente a R$ 600,00, e que o art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do referido decreto, exclui da aferição da preservação do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos e precedentes: arts. 54-A, § 3º, e art. 104-A do CDC, art. 292, II, do CPC, Lei nº 10.820/2003, Decreto nº 11.150/2022, Lei nº 14.181/2021, arts. 113, 442 e 945 do Código Civil, Enunciado nº 169 do STJ, e IN 28 do INSS.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, bem como sejam prequestionados os dispositivos legais e precedentes mencionados.

Contrarrazões apresentadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no ID 307632372.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o embargante que a decisão embargada padece de vícios que devem ser supridos, apontando: (i) omissão quanto à necessidade de plano de pagamento; (ii) omissão quanto à limitação dos descontos; e (iii) contradição em relação à Lei de Superendividamento e ao Decreto nº 11.150/2022.

No que tange à primeira omissão e à contradição alegada, não assiste razão ao embargante, uma vez que a pretensão de repactuação de dívidas pelo rito de superendividamento foi julgada improcedente.

Confira o trecho pertinente:

“(...)
Ao julgar parcialmente procedente a demanda, a magistrada entendeu que não estavam presentes todos os requisitos necessários para caracterizar a ação de repactuação por superendividamento conforme art. 54-A, § 1º, do CDC, porém, mesmo não reconhecendo a situação típica de superendividamento, a juíza analisou a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento
.

Apurou-se que a renda líquida da autora é de R$ 5.720,73, sendo que os descontos em folha com empréstimos consignados perfaziam R$ 2.697,54, ou seja, cerca de 47,13% dos rendimentos. Assim, reconheceu como razoável o limite de 30% da renda líquida para tais descontos, o que corresponderia ao valor de R$ 1.716,21.

De fato, a pretensão autoral não se limitou à repactuação das dívidas pelo rito especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas também se estendeu ao pleito de limitação dos descontos em folha de pagamento, sob a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

Com efeito, ainda que a parte autora tenha inicialmente requerido a repactuação de dívidas pelo rito previsto na mencionada legislação, o juízo a quo expressamente indeferiu tal pretensão, por ausência de cumprimento dos requisitos formais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
a análise recursal não deve adentrar a lei de superendividamento, já que o juízo a quo indeferiu tal pedido, limitando-se apenas à possibilidade ou não de limitação das consignações em folha
. (...)”

Quanto à segunda tese do embargante, também inexiste omissão no julgado.

Veja o trecho acerca da possibilidade de limitação dos descontos:

“(...) Ao que consta, a autora é servidora pública municipal. Nos termos do Decreto Municipal nº 5.412/2013, alterado pelo Decreto 8.935 de 19 de janeiro de 2022, a soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição obrigatória, sendo 10% para operações com cartões de créditos, 35% para as demais consignações facultativas, e 10% para cartão de benefício consignado.

(...) O vencimento da autora é de R$ 6.656,50, excluindo os descontos obrigatórios de IRRF de R$ 1.114,16, previdência R$ 931,91, ASPE – DESPESA R$ 474,78, seu rendimento líquido perfaz o montante de R$ 4.135,65.

Assim, para empréstimos consignados o limite de desconto é de R$ 1.447,47 e para cartão de crédito é de R$ 413,56. No entanto, os descontos referentes a empréstimos totalizam R$ 2.169,60 e cartão R$ 527,94, portanto além do legalmente permitido pelo órgão empregador da autora.

Desse modo,
a limitação deve corresponder à lei municipal que rege a matéria e não 30% como determinado na sentença, observando-se ainda, o critério de antiguidade,
de modo que as consignações mais antigas e realizadas quando a autora ainda tinha margem devem prevalecer sobre as mais recentes
. (...)”

Como visto, não há nenhum vício a ser sanado, uma vez que se concluiu que os descontos ultrapassam o limite legal, razão pela qual devem ser readequados, bem como foi consignado como a limitação deveria ser operacionalizada, considerando a existência de múltiplos credores e a necessidade de respeitar a ordem cronológica das contratações.

Por fim
,
conforme pacífica jurisprudência, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Sobre a matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO . PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada . São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3 . Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4.
É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil
. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão . 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso. 3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento . 4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos .

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Portanto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
OS REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025